Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700742-75.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANTÔNIO ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO A Defensoria Pública requer em petição de ID 54892683 a juntada de documentos para instruir os autos e a consequente reconsideração da decisão denegatória da liminar, por falta de instrução. Defiro a juntada dos documentos. Quanto ao pedido de reconsideração, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. Afirma o impetrante que a própria vítima demonstrou na Certidão ID 182173204 do processo n° 0706474-38.2023.8.07.0011, que não possui interesse nas Medidas Protetivas de Urgência, entretanto, não juntou a referida certidão aos autos. Sustenta que o paciente está preso há 31 dias, sem que tenha ocorrido, sequer, o início da instrução processual. Defende, ainda, a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, argumentando que a decisão carece de fundamentação consistente, uma vez que o paciente tem domicílio certo e não demonstrou pretender se subtrair à instrução criminal, muito menos à aplicação da lei penal, caso a conclusão da instrução criminal assim determine. Cita precedentes de Tribunais que entende aplicáveis ao caso e requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo. Anotada a distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O pleito não merece deferimento. O art. 313, inciso III, do CPP admite a prisão preventiva em infrações que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Na espécie, o paciente teve a prisão preventiva decretada a fim de resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima (art. 312 do CPP). Confira-se, a propósito, o seu teor (ID 54892686, fls. 70/72): (...). No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Afinal, o fato é grave, uma vez que o autuado manteve em cárcere privado sua companheira por aproximadamente uma hora, após arremessar uma lata de cerveja em sua cabeça e a injuriar com palavras como “vagabunda, piranha, filha da puta e ninguém”. Ademais, o autuado ostenta passagens anteriores por violência de gênero relacionadas a outras vítimas. Como se vê, a ordem pública deve ser preservada, até mesmo para evitar a reiteração delitiva. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...). Com efeito, a gravidade concreta das infrações aliada ao fato de que o paciente possui outros registros policiais por ocorrências semelhantes no âmbito da Lei Maria da Penha, evidenciam periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública Ademais, diferentemente do que sustenta a Defesa, não há comprovação de que a vítima não possui interesse nas Medidas Protetivas de Urgência, ao contrário, consta da decisão de ID 54892686, fl. 80, que a ofendida requereu as r. medidas. No que se refere ao alegado excesso de prazo, a sua constatação não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Conforme se observa das peças juntadas aos autos, o processo vem tendo seu curso regular, não havendo qualquer demonstração de desídia do Juízo. Desse modo, em exame preliminar, sem prejuízo de reapreciação por ocasião do julgamento de mérito, após prestadas as informações pelo Juízo Impetrado, não constato a presença dos pressupostos para concessão de tutela de urgência. Indefiro a LIMINAR. Aguarde-se as informações. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR